Tribunal: TJSP
Processo: 1007483-16.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007483-16.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SETTANNI ADVOGADOS, é embargado CARLOS HENRIQUE MAIMONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007483-16.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 2334
2
VOTO No 2334
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007483-16.2018.8.26.0008/50000
COMARCA: São Paulo - F. R. Tatuapé - 4a Vara Cível
EMBARGANTE: Settanni Advogados
EMBARGADO: Carlos Henrique Maimone
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC/2015 inexistentes. Interposição dos embargos de declaração
com pretensão modificativa. Inadmissibilidade. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 269/275, de relatoria do Em. Des. Em. Des. Dimitrios Zarvos Varellis,
alegando, o embargante, a existência de omissão no julgado, no momento em que deixou
de analisar as cláusulas contratuais, especialmente a que estipulava que competia ao
comprador a verificação da documentação, tais como a distribuição de ações. Sustenta,
também, omissão quanto à análise da cláusula 8a do contrato, na qual o comprador declarou
ciência dos débitos condominiais e de IPTU e que os pagaria diretamente ao Condomínio e
à Municipalidade, cujos pagamentos seriam abatidos da segunda e última parcela do
negócio e conforme comprovado no processo ambas dívidas ainda não foram quitadas.
Insiste na omissão do julgado diante da previsão expressa na cláusula 11 de que o
comprador estaria autorizado pela vendedora a averbar o instrumento particular de venda e
compra da unidade 172 Bloco 1, na matrícula do imóvel no 9o Cartório de Registro de
Imóvel de São Paulo, desde que suportasse as despesas necessárias à averbação. Por fim,
alega que há contradição no acórdão quanto à presunção de boa-fé do embargado que o
dispensaria de obter todas as certidões negativas da construtora e ainda, quanto na inversão
do ônus da prova no tocante à apresentação da documentação. Pede o acolhimento do
recurso.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não há, no acórdão embargado, qualquer um dos vícios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007483-16.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 2334
3
art. 1.022 do CPC/2015.
O Acórdão analisou todas as questões trazidas em recurso,
em especial as cláusulas indicadas pelo recorrente, no momento em que deixou claro que
seria irrelevante a não juntada de certidão negativa da Construtora, indicando, ainda, que o
tema foi analisado nos autos do Processo no 1003069-09.2017.8.26.0008 (fls. 273/274).
Já quanto à inversão do ônus da prova, anoto que, como bem
observado pelo Des. Relator, Em. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, o embargante pleiteou o
julgamento antecipado do feito (fls. 194/195), concluindo a Turma Julgadora, pela ausência
de má-fé “ (...) daquele que se presta a firmar compromisso de compra e venda com
construtora que não receba diretamente o pagamento e que se preste a indicar terceira
pessoa para tal finalidade, exatamente porque, como antes mencionado, a boa-fé se
presume. A má-fé referida em apelação deveria ter sido comprovada, e não o foi”.
Deste modo, não obstante o embargante sustente a existência
de vício no acórdão, conclui-se, em última análise, que pretende, na verdade, rediscutir a
matéria já apreciada e devidamente fundamentada.
E, são incabíveis embargos de declaração utilizados “com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793), pois tal situação extrapola o cabimento do
recurso, evidenciando o caráter meramente infringente deste inconformismo, inábil para o
reexame ou reforma da decisão hostilizada.
Ensina THEOTONIO NEGRÃO que: “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar
a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo:
Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Confira-se neste particular mais este julgado: “Embargos de
declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão
contradição, obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007483-16.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 2334
4
por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo julgamento da
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no
1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Assim, inexistindo o vício apontado no decisum embargado,
o recurso não comporta acolhimento por se tratar de mero inconformismo da parte.
Diante do exposto, ficam REJEITADOS os embargos de
declaração.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora